Tribunal: TJSP
Processo: 1009932-20.2021.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. APELAÇÃO. Embargos improcedentes. Insurgência da embargante. Débito oriundo de ação de despejo convertida em execução. Recurso que não enfrentou os fundamentos da sentença. Apelo que consistiu em mera cópia da inicial dos embargos. Inexistência de fundamentos de fato e de direito para reforma da sentença. Ausência de dialeticidade e devolutividade, nos termos do artigo 1.010

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. APELAÇÃO. Embargos improcedentes. Insurgência da embargante. Débito oriundo de ação de despejo convertida em execução. Recurso que não enfrentou os fundamentos da sentença. Apelo que consistiu em mera cópia da inicial dos embargos. Inexistência de fundamentos de fato e de direito para reforma da sentença. Ausência de dialeticidade e devolutividade, nos termos do artigo 1.010 do Código de Processo Civil. Recurso não conhecido.